Tribunal: TJDFT
Processo: 0742025-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. À mingua de justo motivo capaz de tornar impossível o cumprimento da obrigação, não exime a parte executada da aplicação das astreintes fixadas, cujo valor atende os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando que considerando que tem a finalidade de coagir a parte ao cumprimento da obrigação e no caso, mesmo diante do valor que se alega excessivo, não se mostrou hábil à sua destinação.
2. RECURSO IMPROVIDO.